Tribunal: STF
Processo: ARE 1603968
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 339 E 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPRESCRITIBILIDADE DA REPARAÇÃO CIVIL DO DANO AMBIENTAL: TEMA 999 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
“AMBIENTAL. EDIFICAÇÃO. APP. PRAIA DA GALHETA/SC. Mantida a sentença que acolheu a pretensão inicial de ação civil pública ambiental, determinando a demolição de edificação localizada na Praia da Galheta/SC, bem como à recuperação total do dano ambiental. Indeferida a pretensão de imposição de indenização pecuniária, tendo em vista a suficiência da obrigação de fazer para a recomposição integral do meio ambiente, e sem prejuízo das sanções administrativas” (fl. 59, e-doc. 498).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 524).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º; o caput e os incs. II, XXXVI, LIV e LV do art. 5º, os incs. III, VI e VII e parágrafo único do art. 23 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.

Asseverou ser “incontroverso no julgado que os elementos de prova que conduziram à Decisão foram produzidos antes da entrada em vigor da Lei 13.465/2017 (Lei da Reurb), que estabeleceu requisitos específicos para os projetos de Regularização Fundiária de Interesse Específico em Área de Preservação Permanente” (fl. 14, e-doc. 541).

Assinalou que “a conclusão pericial não encontra amparo em Legislação, Doutrina ou Jurisprudência, visto que Área de Preservação Permanente só pode ser criada por legislação ou ato do Poder Público, e não por conta da cobertura vegetal” (fl. 22, e-doc. 541).

Sustentou bastar “a leitura dos artigos 2º e 3º do Código Florestal de 1965, e dos artigos 4º e 6º do Código Florestal vigente para concluir que tômbolo não figura entre as áreas consideradas de preservação permanente, seja pelo efeito da lei ou assim declaradas por ato do Poder Público” (fl. 23, e-doc. 541).

Afirmou que “as edificações não estão situadas em Área de Preservação Permanente, nos termos do artigo 4º da lei 12.651/2012 (Código Florestal), e do artigo 2º da lei 4.771/65 (Código Florestal revogado)” (fl. 39, e-doc. 541).

Realçou que “o artigo 8º, § 4º, do Código Florestal desautoriza apenas a regularização de ‘futuras intervenções’, logo, as pretéritas podem ser regularizadas por meio de Regularização Fundiária de Interesse Social ou Específico - (Reurb)” (fl. 45, e-doc. 541).

Defendeu que “a instrução probatória precisa ser complementada, com retorno dos autos ao 1º Grau, em relação à possibilidade de implantação de Reurb-E no local, como consignado no Voto Vencido do Evento 34” (fl. 55, e-doc. 541).

Pediu provimento do recurso extraordinário.

3. Foi negado seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral e o recurso foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 423).

No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante reitera os argumentos trazidos no recurso extraordinário e sustenta ser “viável a análise, por meio desta via recursal, da adequada interpretação e aplicação dos dispositivos infraconstitucionais mencionados, pois embora opostos Embargos de Declaração, não foram apreciados os argumentos do recorrente, o que contrariou o artigo 93, IX, da Constituição Federal de 1988” (fl. 3, e-doc. 574).

Pede provimento do recurso extraordinário com agravo.

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste ao agravante.

5. O Tribunal Regional da Quarta Região nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, com os seguintes fundamentos:
“A parte recorrente discorre sobre tema relacionado com os fundamentos do acórdão ora impugnado. O presente recurso versa sobre matéria(s) já submetida(s) à análise do Supremo Tribunal Federal segundo o regime de repercussão geral, tendo aquela Corte Suprema assim especificado a(s) controvérsia(s):
‘Tema STF 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais 
Tema STF 660 - Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada’. 
O STF, entretanto, ao examinar a(s) matéria(s), firmou o seguinte entendimento: 
‘Tema STF 339 - O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
Tema STF 660 - A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009’.
Por sua vez, nos termos dos arts. 1.030, I, ’a’, e 1.035, § 8º, do CPC/2015, deve ser negado seguimento aos recursos extraordinários que versem sobre questão à qual o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a ausência de repercussão geral” (fls. 1-2, e-doc. 562).

O agravo interno interposto contra essa decisão foi desprovido, nos termos da seguinte ementa:
“AGRAVO INTERNO. DECISÃO VICE PRESIDÊNCIA. REVISÃO. TEMAS 660 E 339/STF. APLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. Há previsão no artigo 1.040, I, do CPC de que, uma vez publicado o acórdão paradigma, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento ao recurso especial ou extraordinário, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior. 2. A decisão alinha-se com o entendimento do STF na análise dos paradigmas, inexistindo, pois, motivo para a pretendida reforma. 3. Dessa forma, a aplicação dos temas 660 e 339 do STF ao caso, é medida que se impõe” (fl. 1, e-doc. 602).

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, nestes termos:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMAS 660 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.530.679-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA A PARTE DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil – CPC, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – Configura erro grosseiro a interposição do agravo, previsto no art. 1.042 do CPC, contra a parte da decisão do Juízo de origem que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, uma vez que o agravo interno é o recurso cabível para impugnar o referido ato decisório, conforme disposto no art. 1.030, § 2º, do CPC. III – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.554.549-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que não é cabível novo recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno na origem é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.429.914-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.5.2024).

A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que “agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.370.824-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2022).

Com a aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral e a negativa de provimento do agravo interno pelo Tribunal de origem, nada mais há a ser apreciado por este Supremo Tribunal sobre as questões processuais referentes à alegada ausência de fundamentação e à pretensa afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

6. Na espécie, tem-se ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal contra Edson Geraldo Silveira Júnior objetivando “a demolição de construção (casa de veraneio) situada em Área de Preservação Permanente – APP, sobre dunas, no interior de Unidade de Conservação Federal – APA BALEIA FRANCA, bem como em terreno de marinha, localizada na Praia da Galheta, município de Laguna/SC, restaurando-se o ambiente natural degradado” (fl. 1, e-doc. 4).

O autor afirmou que o réu, agora agravante, “promoveu/mantém a edificação em local proibido, sobre dunas, local especialmente protegido por lei – APP, no interior da APA da Baleia Franca e terrenos de marinha, sem autorização dos órgãos competentes conforme consta na narrativa fática acima e na documentação em anexo” (fl. 16, e-doc. 4).

Estes os pedidos constantes da petição inicial:
“b) a condenação do demandado na obrigação de fazer, consistente em proceder ou custear a demolição da edificação localizada no endereço já qualificado, removendo-se os entulhos provenientes da demolição e restaurando-se o meio ambiente degradado, implementando-se o competente Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD, de forma que toda a área objeto da edificação retorne a seu status quo ante, além de de uma indenização pelos danos ambientais causados, recolhida ao fundo de defesa dos direitos difusos do meio ambiente (Lei nº 7.797/89 c/c art. 13 da Lei nº 7.347/85);
c) a condenação do demandado na obrigação de pagar a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), na impossibilidade de haver a completa reparação dos danos ambientais, assim comprovado por perícia judicial” (fl. 42, e-doc. 4).

Em primeira instância, o juízo da Primeira Vara Federal de Laguna/SC julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, “para condenar Edson Geraldo Silveira Junior a proceder ou custear: a) a demolição total da edificação e remoção dos entulhos; e b) a recuperação total do dano ambiental causado à área especificada na exordial, por meio do pertinente Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD, observadas as exigências técnicas do órgão ambiental competente, a fim de que a área retorne ao status quo ante” (fl. 49, e-doc. 242).

A Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região manteve a sentença, sob o fundamento de que a edificação construída em área de preservação permanente era utilizada pelo agravante “como ‘casa de veraneio’, conforme as visitas realizadas pelo perito (Evento 220, LAUDO6, fl. 08)” (fl. 44, e-doc. 498).

7. Na espécie, o Tribunal de origem aplicou as normas de regência para dar cumprimento ao art. 225 da Constituição da República e condenar o agravante a demolir a edificação construída em área ambiental protegida.

Como assentado na decisão de admissibilidade recursal, para rever o entendimento adotado nas instâncias ordinárias, seria necessário reexame da matéria fático-probatória (laudos e relatórios técnicos) e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis federais ns. 12.651/2012 e 13.465/2017, Lei Orgânica do Município de Laguna/SC e Resolução Conama n. 303/2002). Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE n. 1.535.198-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.3.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.506.348-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.10.2024).

“Direito Ambiental. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Área de preservação permanente. Ordem de demolição do imóvel. Tema 660/STF. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema – 660). 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.545.830-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 31.7.2025).

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Construção em área de preservação permanente. Aplicação de legislação ambiental superveniente. Ofensa reflexa à Constituição. Impossibilidade de reexame de matéria fática e infraconstitucional. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de particulares e do Município de São José dos Campos, visando à anulação de alvará de construção e à demolição de edificações erguidas em área de preservação permanente às margens do Rio Paraíba do Sul. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação de legislação ambiental superveniente a loteamento aprovado sob a égide de norma anterior viola o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a segurança jurídica previstos no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem apreciou de forma suficiente as alegações deduzidas, expondo as razões de seu convencimento e fundamentando adequadamente a decisão. Conforme entendimento consolidado no AI-QO-RG 791.292 (tema 339 da repercussão geral), o art. 93, IX, da Constituição exige apenas fundamentação sucinta, não impondo o exame pormenorizado de cada argumento das partes. Assim, a alegação de ausência de motivação não procede. 4. Quanto à aplicação da legislação ambiental superveniente, a controvérsia foi resolvida com base na interpretação de normas infraconstitucionais e no exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede o conhecimento do recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição. Ademais, a revisão das conclusões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame das provas, providência vedada pela Súmula 279 do STF. IV” (ARE n. 1.563.706-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.11.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. RECOMPOSIÇÃO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. I - CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo, com base na Súmula 279 do STF e porque ausente, na hipótese, ofensa direta à Constituição Federal. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, acerca das providências impostas ao Recorrente e a necessidade de recomposição da área degradada, diante da ocorrência de dano ambiental, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279), além da interpretação de normas infraconstitucionais, o que impede o trânsito do apelo extremo. 4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660). 5. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. IV - DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE n. 1.533.696-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.6.2025).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PRAIA DA GALHETA. APA DA BALEIA FRANCA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. DANO AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ÁREA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE SE UTILIZOU DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. FUNDAMENTAÇÃO POR REFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que o uso da técnica da motivação per relationem não viola a Constituição da República. 3. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada. Precedentes. 4. Esta Suprema Corte já decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não apresenta repercussão geral (Tema 660). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.483.737-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).

Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas, proferidas em processos com controvérsias similares à presente: ARE n. 1.535.198, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 18.2.2025; ARE n. 1.490.671, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 22.5.2024; ARE n. 1.491.072, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.5.2024; ARE n. 1.489.532, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.5.2024; e ARE n. 1.486.092, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 25.4.2024.

8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 654.833, Tema 999 da repercussão geral, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou a tese de ser “imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental”. Confira-se a ementa desse julgado:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 999. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. 1. Debate-se nestes autos se deve prevalecer o princípio da segurança jurídica, que beneficia o autor do dano ambiental diante da inércia do Poder Público; ou se devem prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente, que beneficiam toda a coletividade. 2. Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a prescrição da pretensão reparatória. A imprescritibilidade, por sua vez, é exceção. Depende, portanto, de fatores externos, que o ordenamento jurídico reputa inderrogáveis pelo tempo. 3. Embora a Constituição e as leis ordinárias não disponham acerca do prazo prescricional para a reparação de danos civis ambientais, sendo regra a estipulação de prazo para pretensão ressarcitória, a tutela constitucional a determinados valores impõe o reconhecimento de pretensões imprescritíveis. 4. O meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda humanidade, para a garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras. Todas as condutas do Poder Público estatal devem ser direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3ª geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual. 5. A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais. 6. Extinção do processo, com julgamento de mérito, em relação ao Espólio de Orleir Messias Cameli e a Marmud Cameli Ltda, com base no art. 487, III, b do Código de Processo Civil de 2015, ficando prejudicado o Recurso Extraordinário. Afirmação de tese segundo a qual É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental” (DJe 24.6.2020).

O Tribunal Regional Federal da Quarta Região, ao concluir pela possibilidade de reparação do dano ambiental in natura, observou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 

Evidenciada a harmonia do ato impugnado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, incide, na espécie, a Súmula n. 286, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.

9. Este Supremo Tribunal assentou que a alegada contrariedade ao princípio da legalidade, previsto no inc. II do art. 5º do Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DECORRENTE DOS RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA. DECRETOS N. 6.042/2007 E 6.957/2009. REENQUADRAMENTO DAS ATIVIDADES. CRITÉRIOS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO RECORRENTE. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º/8/2013, rejeitou a repercussão geral